Tribunal: TJES
Processo: 5009408-60.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009408-60.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSE LUIZ RIBEIRO CORDEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor. Foram declarados nulos os contratos que ensejaram cobranças mensais de R$ 40,90 e R$ 43,39, condenando-se o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente do autor a título de seguros não contratados; (II) analisar a ocorrência de dano moral e a possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, exigindo-se a comprovação inequívoca da contratação do serviço descontado, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

A simples apresentação de propostas e apólices não subscritas pelo consumidor é insuficiente para comprovar sua anuência, tornando ilegítimos os descontos realizados em sua conta.

A conduta de efetuar descontos por serviço não contratado configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, o que impõe a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A imposição de descontos mensais em conta corrente sem autorização, afetando o limite do cheque especial e gerando ônus financeiros, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 mostra-se adequada, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores por serviços bancários sem comprovação da contratação pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando presente a violação à boa-fé objetiva, dispensando-se a demonstração de má-fé.

O desconto não autorizado em conta corrente, que resulta em prejuízo financeiro e desvio produtivo do consumidor, configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24-02-2021; STJ, REsp 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17-06-2008; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08-11-2022; TJES, Apelação Cível nº 5029468-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5009408-60.2021.8.08.0012
.

APELANTE
:

BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S. A
.

APELADO: JOSÉ LUIZ RIBEIRO CORDEIRO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OL
I
VEIRA
.

VOTO

O Banco Santander (Brasil) S.A. insurgiu-se contra a respeitável sentença proferida nos autos da “ação de cobrança indevida c/c com indenização moral” ajuizada contra ele por José Luiz Ribeiro Cordeiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nela formulados para “declarar a nulidade dos contratos que ensejaram as cobranças de pacote de serviços nos valores de R$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos) e R$ 43,39 (quarenta e três reais e noventa e três centavos) mensais, bem como para condenar o Requerido ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados do autor e de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Em síntese, narra a Requerente
[na petição inicial]
que possui conta bancária junto a Ré, mas esta teria disponibilizado em sua conta-corrente o valor de R$ 2.935,00 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais) a título de cheque especial sem sua autorização, bem como inserido, também sem sua autorização, duas propostas comerciais para atendimento de Serviço de Proteção de Acidentes Pessoais, por 12 meses. Segue narrando que percebeu que a parte Ré já havia ativado outro terceiro Seguro há um ano, entre o período de maio/2020 e agosto/2021, o valor equivalente a R$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos) mensal. Nesse contexto, foi surpreendido por carta de cobrança do valor de R$ 2.935,00 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais) referente a prestação de Serviços contratados. Ao final, requer a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Requerido à restituição dos valores pagos em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Nas razões recursais (id 14355759) sustentou o apelante, em síntese, que: 1) “foi demonstrado em sede de contestação que em 18/02/2020 foi assinada a Proposta de Abertura de Conta referente a conta corrente de nº 10383419 junto a agência 0102, de modo que com a abertura da conta a parte ora apelada aceitou as condições aplicáveis à proposta e contrato de abertura de conta”; 2) “quanto à mensalidade de seguro, verifica-se que no momento da contratação, o apelado ficou ciente e optou por aderir ao produto PROPOSTA DE SEGURO em minuta apartada”; 3) “a responsabilidade do Santander, se é que existe, é subjetiva”; 4) “não há ação ou omissão do Banco que a configure o ato ilícito e seja apta a gerar o dever de indenizar”; 5) “o valor da indenização arbitrado pelo Magistrado a quo foi muito além das esferas da compensação do abalo moral supostamente experimentado pelos recorridos”.

A controvérsia central reside na (i)legalidade dos descontos efetuados na conta-corrente do autor que, na petição inicial, negou veementemente ter contratado fornecimento de qualquer produto pelo réu. Diante da negativa do consumidor e de sua manifesta hipossuficiência técnica, cabia à instituição financeira comprovar a inequívoca manifestação de vontade do correntista na adesão aos seguros, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

Isso se deve ao fato de que o apelante limitou-se a afirmar que a contratação foi regular e formalizada em “minuta apartada”, contudo, não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual assinado que corroborasse sua tese. A mera juntada de apólices e propostas emitidas unilateralmente (id 14354624) é insuficiente para comprovar a anuência do consumidor. Desse modo, a conduta do banco, ao realizar débitos por serviço não solicitado, configura manifesta falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como consequência direta dessa falha, resta configurado o dano moral. A imposição de contratos não desejados, com descontos mensais que impactaram o limite de cheque especial do apelado e geraram encargos financeiros, representa prática abusiva que ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando angústia e insegurança. Ademais, a necessidade de o consumidor acionar o Poder Judiciário para solucionar a questão, a qual não deu causa, evidencia a perda de seu tempo útil, fato gerador de dano moral conforme a teoria do desvio produtivo,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

O bloqueio de conta bancária sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. A responsabilidade civil das instituições financeiras, em casos de falha de serviço, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. O dano moral decorrente do bloqueio indevido de conta bancária é presumido (in re ipsa) e pode ser agravado pelo descumprimento de decisão judicial. A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 17.06.2008; STJ, aresp 1.260.458/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, terceira turma, j. 12.03.2019. (TJES; AC 5029468-47.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12/06/2025).

Dito isso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na instância singular, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, reconhece que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente independe da demonstração de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva, quando se tratar de indébitos de natureza contratual não pública ocorridos após 30/03/2021. No caso concreto, os descontos indevidos ocorreram entre novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, enquadrando-se na regra da devolução em dobro, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto. O método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento de danos morais orienta que a indenização observe os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o montante deve ser majorado para R$ 2.000,00, quantia compatível com precedentes similares do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quanto à verba honorária, sua majoração poderia implicar reformatio in pejus, motivo pelo qual deve ser mantida conforme fixada na sentença (R$ 800,00). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando há afronta à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração para R$ 2.000,00 em hipóteses semelhantes. A majoração dos honorários advocatícios não pode resultar em reformatio in pejus quando o recurso é exclusivo da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141 .882/SP; TJES, Apelação Cível nº 0021558-31.2017.8.08 .0035. Vitória/ES, 24 de março de 2025. RELATORA (Apelação Cível n. 5004876-75.2023.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, data da publicação/fonte: Dje 10-04-2025).

Por fim, no que concerne à repetição em dobro dos descontos, deve-se levar em conta que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo), a partir da data da sua publicação (
30-03-2021
)
.

Sendo assim, tem-se que a cobrança de um serviço sem a devida comprovação de sua contratação, por evidente falha operacional do fornecedor, não pode ser considerada um engano justificável, ou seja, a conduta do apelante violou o princípio da boa-fé objetiva, o que torna imperiosa a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Desse modo, faz-se necessária a devolução, em dobro, dos descontos indevidos após a publicação do julgado supramencionado
.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso

e com
fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento)
do valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.